Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733577-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE COUTINHO RODRIGUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Giselle Coutinho Rodrigues, contra decisão proferida pelo juízo de origem que se declarou incompetente para processar e julgar o feito e o remeteu à Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Na origem, a agravante ingressou contra sua ex-empregadora, ora agravada, requerendo indenização estipulada em apólice do seguro de vida, contratado pela recorrida. Em síntese, a agravante aduz, em suas razões recursais, que foi considerada inapta ao trabalho e que a conduta de sua ex-empregadora contribuiu “de forma decisiva para seu adoecimento” (ID 50128508-Pág. 6). Sustenta que a competência para resolver a controversa é da justiça comum, pois a sua pretensão é o recebimento de apólice de seguro de vida, sendo, portanto, uma relação contratual e não empregatícia. Assim, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que o processo não seja remetido à justiça do trabalho. Preparo dispensado, tendo em vista a agravante ser beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 114, IX da Constituição Federal prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho. A autora ajuizou ação contra sua ex-empregadora, Itaú Unibanco S.A, e não contra a seguradora “Prudential”, conforme apólice de ID 50129269, o que corrobora a competência da justiça do trabalho para o julgamento da causa, nos termos do art. 114, IX da Constituição Federal. No contrato de seguro (ID 50129269), inclusive, o estipulante é seu ex-empregador, de modo que não se trata de uma contratação desvinculada do contrato de trabalho. Inclusive, a agravante fundamenta seu direito ao prêmio com base em doença laboral e nas condições de trabalho no banco agravado. Neste quadro, em análise perfunctória, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ademais, não se vislumbra risco de dano à agravante, uma vez que o processo não foi extinto, mas remetido ao órgão competente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal e deixo de suspender os efeitos da decisão agravada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm